Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-88.2024.8.11.0107
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000643-88.2024.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência Tributária, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Base de Cálculo, Fato Gerador/Incidência, Índice da Alíquota, Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Aquisição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BONFANTI TREIN AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 25.239.888/0001-40 (APELANTE), LEONARDO BONFANTI TREIN - CPF: 050.665.391-90 (ADVOGADO), PREFEITURA DE NOVA UBIRATÃ (APELADO), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), VAGNER MARTINS DOS REIS (APELADO), Secretário Municipal de Finanças do Município de Nova Ubiratã/MT (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR DECLARADO PARA RECOLHIMENTO DA EXAÇÃO JUNTO AO FISCO MUNICIPAL E O VALOR DO CONTRATO APRESENTADO AO TABELIONATO DE NOTAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PELA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Municipal de Finanças de Nova Ubiratã, denegou a ordem por ausência de comprovação de direito líquido e certo, diante da exigência de complementação do ITBI como condição para a expedição de documento necessário ao registro imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo à expedição de certidão que afaste a cobrança complementar do ITBI com base no valor declarado pelo contribuinte junto ao fisco municipal; (ii) estabelecer se a Administração pode adequar a base de cálculo do ITBI ao valor constante do contrato de compra e venda apresentado ao tabelionato de notas, diante de discrepância relevante entre os valores declarados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e inequívoca do direito alegado, não admitindo dilação probatória, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

4. A expressiva discrepância entre o valor declarado ao Fisco (R$ 2.789.904,00) e o valor pactuado no contrato (R$ 36.000.000,00) afasta a liquidez e a certeza do direito invocado.

5. O valor constante do instrumento contratual reflete o efetivo conteúdo econômico da operação e constitui elemento idôneo para a aferição da base de cálculo do ITBI.

6. A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte é relativa e pode ser afastada diante de indícios objetivos de subfaturamento, legitimando a atuação da Administração Tributária.

7. A atuação da Administração Tributária, ao considerar o valor contratual, observa os princípios da legalidade, da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

8. A alegação de ausência de procedimento administrativo não prospera, diante da existência de impugnação na via administrativa, com observância do contraditório e da ampla defesa.

9. A manutenção de valor dissociado da realidade negocial comprometeria a legalidade tributária, a isonomia e a justiça fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O valor declarado pelo contribuinte para fins de recolhimento do ITBI possui presunção relativa e pode ser afastado diante de elementos concretos que evidenciem subfaturamento. 2. A Administração pode utilizar o valor constante do contrato de compra e venda como base de cálculo do ITBI quando este refletir o efetivo conteúdo econômico da operação. 3. A discrepância relevante entre valores declarados e contratados afasta a comprovação de direito líquido e certo em mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 1º; CTN, art. 148; CPC, art. 487, I; Lei n. 6.015/1973, art. 289.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.113; TJ-MT, AI n. 1025419-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 31.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Bonfanti Trein Agronegócios Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao
Secretário Municipal de Finanças do Município de Nova Ubiratã
, denegou a segurança, diante da ausência de comprovação de direito líquido e certo, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta, em síntese, que recolheu integralmente o ITBI com base em valor venal previamente apurado e certificado pela Administração Tributária municipal, que emitiu a respectiva guia e certidão de quitação. Ainda assim, afirma que o Município passou a exigir complementação do tributo como condição para a expedição do documento necessário ao registro imobiliário.

Alega que a exigência é ilegal, pois não teria havido instauração de procedimento administrativo formal para revisão do lançamento, em afronta às normas que regem a constituição do crédito tributário. Defende que a base de cálculo deve corresponder ao valor venal do imóvel, conforme previsto na legislação municipal, sendo indevida a cobrança complementar fundada no valor indicado na escritura.

Sustenta, ainda, que a recusa administrativa restringe indevidamente o direito ao registro imobiliário, ao vinculá-lo à solução de controvérsia tributária. Afirma que o valor constante da escritura não refletiria o valor real de mercado do imóvel, por estar atrelado à operação de alienação fiduciária, razão pela qual não poderia servir como parâmetro para a incidência do imposto.

Aponta que a sentença deixou de enfrentar questão relevante, especialmente quanto à necessidade de procedimento formal para eventual revisão do valor recolhido. Aduz que qualquer divergência deveria ser apurada em processo administrativo próprio, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e assegurar a emissão de documento que ateste a inexistência de diferença de ITBI, permitindo o regular prosseguimento do registro imobiliário.

Em contrarrazões, a Fazenda Pública pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da exigência de complementação do imposto e a inexistência de irregularidade nos atos administrativos praticados.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, denegou a ordem, ao fundamento de ausência de direito líquido e certo, diante da não comprovação de que o valor declarado para fins de recolhimento do ITBI corresponde ao efetivo valor da transação imobiliária, reputando legítima a exigência de adequação da base de cálculo do tributo ao valor constante do instrumento contratual firmado entre as partes.

O recurso de apelação, contudo, não comporta provimento.

Nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei n. 12.016/2009, a concessão da segurança pressupõe
prova pré-constituída e inequívoca do direito alegado
, uma vez que o mandado de segurança
não admite dilação probatória
.

No caso, a controvérsia consiste em definir se a apelante possui
direito líquido e certo à expedição de documento que reconheça a inexistência de diferença de ITBI
, a fim de viabilizar o registro de escritura pública de compra e venda de imóvel rural.

Conforme se extrai dos documentos que instruem a inicial, especialmente do instrumento particular de compra e venda firmado
em 27/10/2023
(ID 356660432), ao imóvel rural objeto da controvérsia foi expressamente atribuído o valor de
R$ 36.000.000,00
, ajustando-se a forma de pagamento mediante sinal de
R$ 12.000.000,00
e o saldo remanescente de
R$ 24.000.000,00
, parcelado em seis prestações de
R$ 6.000.000,00
, com vencimentos nos meses de março dos anos subsequentes.

Tal circunstância revela o
efetivo valor econômico atribuído pelas próprias partes à transação imobiliária
, evidenciando que o montante indicado no negócio jurídico
não constitui mera estimativa abstrata, mas o preço real ajustado
para a aquisição do bem.

Não obstante, em
momento posterior
,
em 30/11/2023
,
a apelante
declarou
ao Fisco municipal que o “valor da transação” corresponderia a apenas
R$ 2.789.904,00
, quantia utilizada como base de cálculo para o recolhimento do ITBI, em
manifesta dissonância com o conteúdo do instrumento contratual
anteriormente firmado.

A expressiva discrepância entre o valor declarado ao Fisco e aquele pactuado no contrato
afasta a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado
. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que a
Administração Tributária atuou com base em dados concretos
extraídos da própria documentação apresentada pela contribuinte.

Não se mostra admissível que o contribuinte, de um lado, firme negócio jurídico de elevado valor econômico e, de outro, declare ao Fisco montante significativamente inferior para fins de tributação, sob pena de afronta aos
princípios da legalidade tributária, da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório
.

Nesse contexto, a atuação da Administração Pública
não decorreu de desconsideração arbitrária
, mas da constatação de que o
instrumento contratual indicava valor substancialmente superior
ao informado para fins de recolhimento do ITBI.

Com efeito, o contrato particular de compra e venda evidencia que o imóvel foi negociado pelo valor de
R$ 36.000.000,00
, quantia que
reflete o conteúdo econômico da operação
e deve ser considerada, ao menos em princípio, como indicativo do valor real da transação, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.113
.

Assim, a divergência entre o valor inicialmente declarado ao Fisco e aquele formalmente pactuado entre as partes
compromete a credibilidade da primeira informação
e legitima a
atuação fiscal voltada à adequação da base de cálculo do ITBI à realidade negocial
demonstrada nos autos.

Nesse sentido, esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu que:

“Tese de julgamento:

O valor declarado pelo contribuinte como base de cálculo do ITBI goza de presunção relativa, podendo ser recusado quando evidenciado subfaturamento por elementos objetivos
.

O registrador de imóveis pode recusar título quando constatar vício patente, nos termos do art. 289 da Lei n. 6.015/73, inclusive em relação à base de cálculo manifestamente incompatível com a realidade de mercado.”

(TJ-MT – AI 1025419-51.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, Data de Publicação: 31/08/2025)

Também não prospera a alegação de ausência de prévio procedimento administrativo para revisão do lançamento, uma vez que a própria apelante informa a
interposição de recurso administrativo
, o que
evidencia a existência de tramitação na esfera administrativa
e afasta a alegação de supressão do contraditório.

Assim, na hipótese, não se verifica, de plano, afronta ao art. 148 do Código Tributário Nacional e ao Tema 1.113/STJ, mas
adequação da base de cálculo com base em elementos concretos e documentais
trazidos pela própria contribuinte, os quais indicam o
real valor econômico da operação
.

Não há, igualmente, violação aos limites da autonomia tributária municipal ou aos princípios da razoabilidade e da capacidade contributiva. Repita-se: a atuação do ente municipal
não implicou desconsideração arbitrária
, mas
adequação da base de cálculo à realidade negocial comprovada
.

Admitir a prevalência do valor inicialmente declarado pelo contribuinte implicaria
grave comprometimento da justiça fiscal e da isonomia tributária
, além de possibilitar
indevida redução da carga tributária
mediante simples declaração dissociada da realidade.

No caso, a incongruência entre os valores declarados e contratados
decorre de conduta da própria contribuinte
, sendo
inadmissível transferir ao ente público os efeitos dessa inconsistência
.

Dessa forma,
ausente prova pré-constituída de direito líquido e certo
, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026